Tribunal: TJMT
Processo: 1014701-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014701-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLAUDIONOR DIAS DA SILVA - CPF: 915.268.761-91 (AGRAVADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5
(60%)
SOBRE A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas impostas ao apenado
, que cumpre penas
por crimes de tráfico de drogas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade da pena unificada, independentemente da primariedade à época d
e cada delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência específica em crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 112, VII, da LEP, impõe a aplicação da fração de 3/5
(60%)
da pena como requisito para a progressão de regime.

Conforme o art. 111 da LEP, a unificação das penas torna a execução penal una, sendo a fração de progressão calculada sobre o total da pena unificada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, uma vez configurada a reincidência, seus efeitos incidem sobre toda a execução, independentemente do momento da prática de cada crime.

O reconhecimento da reincidência específica decorre do cometimento de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Não se admite a aplicação de frações distintas por guia, pois a reincidência é condição pessoal que repercute sobre toda a execução penal, conforme entendimento consolidado no STJ (
AgRg
no HC n. 660.579/SP e
AgRg
no HC n. 903.170/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica em crime equiparado a hediondo autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

A unificação das penas torna a execução penal una, não se admitindo frações distintas de progressão por guia de execução
em caso de reincidência em crime hediondo ou equiparado
.

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 111 e 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 05.10.2021,
DJe
11.10.2021; STJ,
AgRg
no HC nº 903.170/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de

agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos autos da Execução Penal nº 0006443-33.2015.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em face de decisão que rejeitou o pedido de uniformização da fração de
3/5 (60%)
para fins de progressão de regime, relativamente a
todas as penas impostas por crimes hediondos ou a eles equiparados
, tendo como executado Claudionor Dias da Silva.

Consta dos autos que o executado ostenta pena privativa de liberdade unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias, restando cumprir aproximadamente 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês. O processo executivo é instruído com cinco guias de recolhimento, sendo duas condenações por tráfico privilegiado e três condenações por tráfico de drogas.

O agravado possui histórico criminal que configura reincidência específica em crime equiparado a hediondo:
Guia 01, referente ao processo nº
0017783-13.2011.8.11.0042
, pelo
crime de tráfico de drogas, ocorrido em 11 de outubro de 2011, com trânsito em julgado em 13 de outubro de 2014
; Guia 02, referente ao processo nº
0017690-16.2012.8.11.0042
,
crime de tráfico de drogas
,
ocorrido em 16 de setembro de 2012, com transito em julgado em 18 de dezembro de 2015
; Guia 03, processo nº 0039364-40.2018.8.11.00426,
pelo crime de tráfico de drogas
,
ocorrido em 05 de outubro de 2018, com trânsito em julgado em 04 de dezembro de 2019
; Guia 04, referente ao processo nº
0000327-17.2011.8.11.0053
,
pelo crime de tráfico de drogas
,
ocorrido em 08 de março de 2011, com transito em julgado em 07 de junho de 2015;
e Guia 05. Processo n° 0002141
-24.2016.8.11.0042,
pelo crime de tráfico de drogas
,
ocorrido em 04 de maio de 2015, com trânsito em julgado em 07 de outubro de 2021.

O Juízo de primeiro grau, na decisão proferida em 05
de Dezembro de 2
024, rejeitou o pedido ministerial, fundamentando que a fixação da fração de 3/5 para progressão de regime
em relação à totalidade das práticas criminosas se mostraria desarrazoada, considerando que quando da prática dos delitos fiscalizados nas guias n. 0017690-16.2012.8.11.0042 e 0002141-24.2016.8.11.0042, o apenado ostentava a condição de primário,
pois
ausente
à época
qualquer condenação pela prática de crime hediondo transitada em julgado em seu nome.

O agravado, por intermédio de seu advogado constituído, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada,
com
o argumento de que a aplicação uniforme da fração mais gravosa violaria o princípio da individualização da pena, bem como a irretroatividade da lei penal mais severa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
M auro B enedito P ouso C urvo
, manifestou-se pelo provimento do agravo em execução penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou o pedido de aplicação da fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), para cálculo de progressão de regime em relação à totalidade das penas aplicadas a crimes equiparados a hediondos, tendo o juízo
a quo
fundamentado sua decisão no argumento de que, à época do primeiro delito, o apenado ostentava a condição de primário, motivo pelo qual não poderia retroativamente sofrer a incidência da fração mais gravosa, mesmo sendo reincidente específico em crimes equiparados a hediondos.

O Ministério Público insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que fixou critérios diferenciados para progressão de regime
em relação à
pena unificada, rejeitando o pedido ministerial de aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre todas as penas impostas por crimes hediondos ou equiparados.

A controvérsia cinge-se
em analisar a
fração
aplicável para a
progressão de regime
em favor do
apenado, condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006) em ocasiões distintas,
notadamente a incidência
da fração de 3/5 (60%) sobre todas as penas impostas por crimes hediondos ou equiparados, considerando a condição de reincidente específico do executado em crimes dessa natureza.

Analisando os autos, tenho que
assiste
razão ao Ministério Público.

Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP – Lei nº 7.210/1984), quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, formando um montante total, sobre o qual se calcularão os benefícios executórios.

Conforme se extrai dos auto
s
, o agravante possui diversas condenações definitivas, sendo elas: Guia 01, referente ao processo nº
0017783-13.2011.8.11.0042
, pelo
crime de tráfico de drogas, ocorrido em
11 de outubro de 2011
, com trânsito em julgado em
13 de outubro de 2014
; Guia 02, referente ao processo nº
0017690-16.2012.8.11.0042
,
crime de tráfico de drogas
,
ocorrido em
16 de setembro de 2012
, com transito em julgado em 18 de dezembro de 2015
; Guia 03, processo nº

0039364-40.2018.8.11.0042
6
,
pelo crime de tráfico de drogas
,
ocorrido em
05 de outubro de 2018
, com trânsito em julgado em
04 de dezembro de 2019
; Guia 04, referente ao processo nº
0000327-17.2011.8.11.0053
,
pelo crime de tráfico de drogas
,
ocorrido em
08 de março de 2011
, com transito em julgado em
07 de junho de 2015;
e Guia
05. Processo n° 0002141
-24.2016.8.11.0042
,
pelo crime de tráfico de drogas
,
ocorrido em 04 de maio de 2015, com trânsito em julgado em 07 de outubro de 202
1.

No caso em tela, o juízo de execução rejeitou o pleito ministerial de aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas impostas por crimes equiparados a hediondos, tendo negado a unificação da fração para progressão de regime sob o fundamento de que, à época da prática dos primeiros delitos, o executado ostentava a condição de primário, razão pela qual entendeu ser desarrazoada a aplicação uniforme da fração mais gravosa mesmo após a configuração da reincidência específica.

Verifica-se que as práticas criminosas (crimes equiparados a hediondos) ocorreram após o trânsito em julgado da primeira condenação, condição indispensável para a caracterização da reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Cita-se
,
por necessário
,
o seu teor:

Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

O
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça

é no sentido de
que

a reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas
:

(...) 2. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (
EREsp
n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção,
DJe
17/12/2019).
A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios. 3. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime. 4. Agravo regimental não provido
(...)” (
AgRg
no HC n. 660.579/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 11/10/2021)

Com efeito, n
ão obstante
a defesa do
apenado
pugn
e
pela diferenciação do percentual para progressão de regime conforme a primariedade ou reincidência do executado à época dos crimes, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou
o entendimento de que, em havendo reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 3/5 (60%) da pena para que haja a progressão de regime, em consonância com o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal
, conforme julgado que cito:

1. Segundo entendimento desta Corte Superior, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo
delito.Na
hipótese, o agravante registra condenação anterior pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas - equiparado a hediondo - e outra posterior, pelo mesmo crime, do
art
. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo reincidente específico. Assim, é caso de aplicação do percentual de 60%, (3/5) da pena, previsto no inciso VII, do
art
. 112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do paciente.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3 .
Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 903170 SC 2024/0117829-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

Portanto, com a unificação das penas, todas passam a compor uma única execução, sobre a qual incidem as consequências da condição pessoal do sentenciado, independentemente do momento da ocorrência de cada crime
, como é o caso da reincidência
.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabeleceu frações diversas para o cumprimento da pena, como requisito para progressão de regime, levando em consideração a natureza do delito (se comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do sentenciado (primário ou reincidente, além da natureza da reincidência), conforme disposto a seguir:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Inexistem dúvidas
de
que o executado ostenta a condição de reincidente específico,
diante das diversas condenações
por crime
s
equiparado
s
a hediondo e,
dessa forma, deve

haver a
unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP,
o que
justifica

a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre o total da execução quanto aos crimes hediondos ou equiparados.

Na aplicação da lei, cabe ao magistrado estar atento à interpretação teleológica, de modo que deve especial atenção ao artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB)
. Esse artigo
estabelece que:

“n
a aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum”. Portanto, no presente caso, a intenção do legislador, por meio da edição da
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi a de estabelece
r
frações diversas para o cumprimento da pena
,
enrijecendo
a fração aplicável para os casos de reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, não havendo se falar em violação ao princípio da individualização da pena.

Diante desse cenário,

o pleito da defesa não procede, pois
a jurisprudência é firme no sentido de que a reincidência, por ser condição pessoal do condenado, projeta seus efeitos sobre toda a execução unificada, não admitindo fragmentação do cálculo para aplicação de frações distintas a cada guia de execução.

Dessa forma,
torna-se imperativa a aplicação da fração de
3/5

(
60%
)
para fins de progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, incidindo tal percentual sobre o total da pena unificada do apenado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de agravo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisã
o agravada e
determinar a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre
a pena unificada para os
crimes hediondos ou equiparados no processo de execução do apenado
C
laudionor
D
ias da
S
ilva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025